Tribunal: TJPA
Processo: 0808094-68.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808094-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: EMPORIUM BELEM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA PARA NÃO CONCEDER A TUTELA. REFORMA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. ESTABELECIMENTO FEZ A JUNTADA DE PARTE DO EXIGIDO EM TEMPO HÁBIL. CLARA INTENÇÃO DE OBEDECER ÀS NORMATIVAS DE SEGURANÇA VIGENTE. AUSÊNCIA DO
PERICULUM IN MORA
E DO
FUMUS BONI IURIS.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, ABUSO DE DIREITO OU MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO E REVERSIBILIDADE DO ATO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda se originou a partir do pedido do Município de Belém para fazer a paralisação da obra realizada em um dos estabelecimentos do Emporium Belém Comercio de Alimentos e Serviços LTDA.

2. Observa-se a alegação de ausência de planos de emergência, bem como de alvarás de funcionamento expedidos pelo Município. Por conta disso, fora feito o Embargo Administrativo nº 502/2017 e o interdito nº 133/2018 para paralisar a reforma. Mesmo assim, o agravado continuou com as suas ações.

3. Juízo
a quo
determinou a suspensão da obra, bem como multa por dia descumprido no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

4. A Empresa anexou nos autos documentos comprovando que está indo atrás das documentações solicitadas.

5. Ausência de riscos para concessão da tutela antecipada, visto que não há prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo. Dessa forma, observa-se no processo a necessidade de comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
, que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, este interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE
de nº 0850537-09.2019.8.14.0301

iniciada

pelo agravante

em face de
EMPORIUM BELEM COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA.

O Município de Belém acionou o poder judiciário para paralisar o prosseguimento da obra de uma cervejaria e o funcionamento do empreendimento pertencente a Emporium Belem Comercio de Alimentos e Serviços LTDA.

Tal pedido advém da constatação por procedimento administrativo pela Secretaria Municipal de Urbanismo que verificou que a empresa estava realizando reforma e acréscimo na Avenida Bernal do Couto, nº 38-A, com obstrução da passagem pública, sem realizar a devida regularização junto a SEURB, sendo ainda notificada sobre as irregularidades.

Relatou que fora lavrado o correspondente Embargo Administrativo da Obra de nº 502/2017, de 19 de dezembro de 2017, tendo sido dada ciência à empresa na mesma oportunidade. Contudo, diante do descumprimento embargo, houve, então, a imposição de Interdito nº 133/2018, porém o demandado continuou a realizar a obra.

Em nova fiscalização realizada sobre a área, a Secretaria de Urbanismo detectou que já havia sido concluída a primeira fase da construção e que se iniciava uma segunda fase com o objetivo de realizar a instalação de uma Indústria de Fabricação de Cervejas, razão pela qual foi lavrado o segundo auto de infração, de nº 13912, de 03 de dezembro de 2018, do embargo 533/2018 (de 06 de dezembro de 2018) e do Interdito 133/2018 para não ocupação do imóvel até a efetiva regularização, fato ocorrido em 20 de dezembro de 2018, esclarecendo que esse segundo ato foi cancelado ao constatar a Administração que já havia autuação anterior realizada.

Afirma que, após a lavratura dos referidos autos de infração, o usuário apresentou defesa e protocolou pedido de solicitação de Alvará de Obra (processo nº 6840/2018), não tendo cumprido, contudo, as exigências solicitadas em 18 de dezembro de 2018 e em 15 de fevereiro de 2019; motivo pelo qual foi lavrado, em 05 de fevereiro de 2019, o 3º Auto de Infração em decorrência das violações ao interdito que já tinha sido imposto.

Foram feitas denúncias à Secretaria de Urbanismo (processo nº 6686/2018), relacionadas com a realização irregular da obra, devidamente confirmadas, razão pela qual foram mantidas as sanções anteriormente aplicadas.

Pontua que, em 24 de maio de 2019, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente lavrou Auto de Interdito do referido estabelecimento, de nº 05/2019. Contudo, a empresa permanece funcionando normalmente, não observando a restrição administrativa imposta.

Requereu, a concessão liminar da tutela para obstar o prosseguimento imediato da obra e que paralise imediatamente o funcionamento do empreendimento.

O juízo proferiu decisão deferiu a tutela em caráter antecedente, para determinar que o réu, em obrigação de não fazer, suspenda a execução da obra realizada no imóvel sito na Av. Bernal do Couto, nº 38-A, Bairro Umarizal, nesta Capital, ao estado em que se encontra, cominando multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou seu efetivo implemento.

Irresignado o Município de Belém interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, pois não deferiu o pedido de determinação de imediata paralisação do funcionamento do empreendimento, considerando o embargo de interdição administrativa realizados, que demonstram que não houve prévio licenciamento da obra junto a SEURB e pela interdição do estabelecimento pela SEMMA, além do risco de tragédia em decorrência da ausência de plano adequado de combate à incêndio.

Aduz que o Juízo deixou de se manifestar acerca do risco concreto de incêndio em local sem plano de manejo capaz de minimizar os perigos inerentes ao sinistro, limitando-se decidir acerca da paralisação da obra realizada e, no entanto, deixando hígido um vetor de risco a população de nosso município que, eventualmente, vá ao local.

Requereu a concessão da tutela recursal para determinar a paralisação imediata do funcionamento do empreendimento.

Em apreciação da liminar pela relatora que subscreve, esta não concedeu os efeitos pretendidos, visto que não consta nos autos elementos suficientes para conceder a tutela recursal.

Mesmo devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

Em Manifestação, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolva-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

Tal instituto também encontra respaldo no Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

A partir da juntada da documentação é possível conferir que o agravante não faz jus à concessão de tutela antecipada, visto que pela leitura do processo como um todo é possível conferir que o agravado busca em todos os sentidos sua regularização perante a administração pública.

Tal intenção é evidenciada a partir da arguição de ausência de plano de combate a incêndio, mas o agravado fez a juntada do certificado de licenciamento emitido pelo corpo de bombeiros militar do Pará.

Neste mesmo sentido, o
parquet
se manifesta na mesma linha de pensamento e aduz outros motivos, senão vejamos:

(...)

Desta maneira, a paralisação do estabelecimento que busca se regularizar, acarretará também na demissão de todos os funcionários que dependem do emprego para manter o seu sustento, o que não se mostra razoável em sede de cognição sumária.

Dessa forma, diante dos dispositivos legais presentes nos autos, com a máxima vênia, esta Representante Ministerial entende que não merecem prosperar as argumentações oferecidas pelo agravante.

(...)

Portanto, restou não evidenciada a aparência do bom direito, demonstrando o acerto da decisão agravada, pelo que se mantém.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a decisão do Juízo
a quo
seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/03/2024